Tribunal: TJDFT
Processo: 0719943-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. POSSIBLIDADE.

I – Em infrações que deixam vestígios, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída por outra prova, mediante justificativa a respeito do desaparecimento deles.

II – Considerando que para a consumação do delito o agente quebrou o vidro do caminhão utilizado pela vítima para o seu labor diário, não poderia aguardar a realização da perícia, sob o risco de sofrer ainda maiores danos, seja pela possibilidade de prática de novos crimes, seja pela inviabilidade de utilizar o veículo para o seu trabalho, justificando-se a utilização de outras provas para a comprovação da qualificadora.

III – Recurso conhecido e desprovido.